Tribunal: TJMT
Processo: 1009816-14.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009816-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LOECI GOMES DE CARVALHO - CPF: 631.215.651-68 (APELADO), DEBORA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.836.191-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RESPONSBILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DE REGRESSO PARA COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE OCORRIDO POR CULPA DA PARTE RÉ/APELADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OFENSA AO ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

1.

A parte recorrente sustenta a tese de inexistência de excludente de responsabilidade civil.

2. No caso concreto,
resta comprovado que o acidente somente ocorreu porque o veículo conduzido pela parte apelada invadiu a faixa de rolamento do veículo segurado e colidiu com o mesmo.

3. Todavia, após detida análise dos autos constato que não há nenhuma prova nos autos de que a derrapagem do veículo se deu por óleo na pista, logo, é certo que não estão presentes nenhum dos requisitos de excludente de responsabilidade.

4.
Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

5. Sentença reformada.

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE Seguros Gerais S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de indenização por acidente de trânsito n.º 1009816-14.2022.8.11.0041 proposta em desfavor de
Loeci Gomes de Carvalho
, julgou improcedente a ação. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

A parte apelante requer o provimento do recurso de apelação para julgar procedente a ação argumentando em síntese que não está presente nenhuma das excludentes de responsabilidade.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE Seguros Gerais S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de indenização por acidente de trânsito n.º 1009816-14.2022.8.11.0041 proposta em desfavor de
Loeci Gomes de Carvalho
, julgou improcedente a ação. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

A ação de origem deste recurso é uma
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO,
proposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em face de
LOECI GOMES DE CARVALHO,
objetivando o ressarcimento dos valores suportados pelo Autor em decorrência de acidente de trânsito envolvendo a Requerida.

A parte autora/apelante sustentou que no dia 22/05/2021, o condutor do veículo segurado por essa Companhia de Seguros Scania/R 440 A6XA, Placa OBF-9734, trafegava pela via, quando foi surpreendido pelo condutor Loeci Gomes que descia a serra do município de Tangará da Serra – MT sentido a Nortelândia, quando veio a rodar na pista, invadindo a pista contrária, vindo a colidir no caminhão segurado, levando a óbito o condutor da carreta segurada.

Mencionou que após a colisão procedeu com o processo regulatório e onde foi decretado a perda total do veículo segurado, tendo gerado um prejuízo de ordem material no valor de R$235.937,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais novecentos e trinta e sete centavos).

Ao final requereu a procedência da ação para condenar a Ré/Apelada no pagamento de indenização à Autora/Apelante no valor de R$ 225.942,26 (duzentos e vinte cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos).

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida.

Pois bem.

O recurso deve ser provido. Explico:

O acidente ocorrido é incontroverso, de forma que cabe tão somente a discussão se a parte recorrida teve culpa no acidente.

No caso dos autos, resta comprovado que o acidente somente ocorreu porque o veículo conduzido pela parte apelada invadiu a faixa de rolamento do veículo segurado e colidiu com o mesmo, conforme se depreende do laudo pericial.

O magistrado de origem afirmou que “
a parte Requerida [Apelada] comprovou que houve derrapagem do seu veículo por óleo na pista, fator este que por mais que não seja situação imprevisível e inevitável, no caso em tela demonstrou ser causa excludente da responsabilização civil do Requerido [...]”
(Id. 221080702, pág. 3)

Todavia, após detida análise dos autos constato que não há nenhuma prova nos autos de que a derrapagem do veículo se deu por óleo na pista; logo, é certo que não estão presentes nenhum dos requisitos de excludente de responsabilidade.

Assim, diverso do que afirma a sentença a parte ré/apelada não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II do CPC:

Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

[...]

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Destarte, resta constatada a responsabilidade civil da parte apelada, eis que inexiste no caso qualquer excludente de responsabilidade a procedência da ação é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
para condenar a parte ré/apelada pagamento do principal, devidamente corrigido desde a data do efetivo desembolso acrescido de juros de mora a partir da data da citação, tendo em vista que restou comprovada a responsabilidade civil do apelado.

Em face do provimento do recurso para julgar procedente a ação, de rigor a inversão do ônus sucumbencial, assim condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024